Tribunal: STF
Processo: Pet 15583
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Pet nº 11.438.
O requerente aduz o seguinte:

“Nesta paradigmática Petição nº 11.438/DF, Vossa Excelência, de forma escorreita e fundamentada, deferiu o pleito da defesa de Carlos Alberto Richa para declarar a "nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro". 
A r. decisão assentou que tais atos, conduzidos pelos integrantes da extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, possuíam vícios estruturais desde a fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas no que atine às mencionadas operações. 
A constatação de que houve manifesto conluio entre acusação e órgão julgador, em frontal violação ao sistema acusatório e aos direitos fundamentais dos investigados, trata-se de um vício objetivo e de nulidade absoluta na própria raiz da colheita de provas que originou a referida operação.
O ora Requerente, Eduardo Lopes de Souza, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná em 13.03.2019, nos autos da Ação Penal nº 0007045-34.2019.8.16.0013, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, figurando como corréu na exata mesma exordial acusatória que imputou delitos a Carlos Alberto Richa, Luiz Abi Antoun, Ezequias Moreira Rodrigues, Jorge Theodocio Atherino, entre outros. É indubitável, portanto, que a ação penal movida contra o Requerente tem por única origem o acervo indiciário e probatório advindo da denominada Operação Quadro Negro.”

Ao final, requer:

“a) O DEFERIMENTO DO PRESENTE PEDIDO DE EXTENSÃO (ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP), para estender os efeitos da decisão proferida na Petição nº 11.438/DF ao Requerente EDUARDO LOPES DE SOUZA; 
b) a declaração de nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do Requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Quadro Negro, originados ou conduzidos pelos integrantes da extinta Força-Tarefa da Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro, ainda que na fase pré-processual; 
c) a determinação, em consequência, do trancamento e arquivamento definitivo da Ação Penal nº 0007045-34.2019.8.16.0013 em relação ao Requerente; 
d) a expedição de comunicação com urgência ao Juízo da 9ª Vara Criminal do Foro Central de Curitiba/PR e à 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) acerca do teor da decisão concessiva.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações penais que têm por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.
De fato, tal como referido pela parte requerente:
“O ora Requerente, Eduardo Lopes de Souza, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná em 13.03.2019, nos autos da Ação Penal nº 0007045-34.2019.8.16.0013, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, figurando como corréu na exata mesma exordial acusatória que imputou delitos a Carlos Alberto Richa, Luiz Abi Antoun, Ezequias Moreira Rodrigues, Jorge Theodocio Atherino, entre outros. É indubitável, portanto, que a ação penal movida contra o Requerente tem por única origem o acervo indiciário e probatório advindo da denominada Operação Quadro Negro.”
Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.
Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a  nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte  requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente